Tribunal: CARF
Processo: 10540.001759/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.001759/2009-01
ACÓRDÃO
2202-010.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANILO SOARES FERES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. ALEGADO ERRO DA FONTE
PAGADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos,
cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001759/2009-01
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 15/20) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes
infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
24.194,86, conforme fl. 17.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às
fls. 02, em que concorda com a Omissão de Rendimentos em relação à fonte
pagadora Associação para Educação para a Vida de Vitória da Conquista, no valor
de R$ 5.131,86, mas contesta a Omissão de Rendimentos referente ao Planalto
Prefeitura Municipal, no valor de R$ 19.063,00, tendo em vista que só exerceu a
função de médico no Hospital Municipal de Planalto do período de 01/04/2006 a
30/04/2007, conforme declaração emitida pela Secretaria de Administração de
Planalto.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958,
de 15 de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação
apresentada e, através do Termo Circunstanciado de fls. 40/42, confirmado pelo
Despacho Decisório de fls. 43, decidiu pela manutenção total da Notificação de
Lançamento.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001759/2009-01
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não
pode ser penalizado por esse fato, na medida em que inexiste omissão de
rendimentos; e
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais e o respectivo pedido têm por objeto a omissão de ingressos, na
quantia de R$ 20.796,00, creditados pelo Município de Planalto/BA.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
Inicialmente, destaca-se que o contribuinte concorda com a infração referente à
Omissão de Rendimentos em relação à fonte pagadora Associação para Educação
para a Vida de Vitória da Conquista, no valor de R$ 5.131,86, tratando-se de
matéria não impugnada, consolidando-se a exigência fiscal, a teor do art. 17 do
Decreto 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal, equivalente a um
imposto suplementar de R$ 442,36, conforme abaixo:
Descrição
Valores em Reais
Valores em Reais

Notificação de
Lançamento
Após análise da
documentação
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001759/2009-01
4
apresentada
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
33.957,40
33.957,40
2. Omissão dos Rendimentos Apurada
24.194,86
5.131,86
3. Total das Deduções Declaradas
13.108,21
13.108,21
4. Glosa das Deduções Indevidas

5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
-
-
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
45.044,05
25.981,05
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)
5.801,18
1.426,09
8. Dedução de Incentivo Declarada
-
-
9. Glosa de Dedução de Incentivo
-
-
10. Total de Imposto Pago Declarado
978,48
978,48
11. Glosa de Imposto Pago

12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
371,84
5,25
13. Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
4.450,86
442,36
14. Imposto a Restituir Declarado/Calculado
322,17
322,17
15. Imposto já Restituído

-
16. Imposto Suplementar
4.450,86
442,36
17. Imposto a restituir ajustado

Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de Renda de
Pessoa Física para o exercício de 2009, ano-calendário de 2008.

Base de cálculo anual em R$
Alíquota %
Parcela a deduzir do
imposto em R$
Até 16.473,72
-
-
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001759/2009-01
5
De 16.473,73 até 32.919,00
15
2.471,06
Acima de 32.919,00
27,5
6.585,93
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
De acordo com o § 1o do art 3o da Lei 7.713/88, considera-se rendimento bruto
todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, conforme abaixo:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
De acordo com a notificação de lançamento, verifica-se que foi informado em
DIRF, conforme fl. 13, pela fonte pagadora Planalto Prefeitura Municipal, o valor
de R$ 19.063,00, com retenção de Imposto de Renda de R$ 366,59.
O contribuinte alega que só exerceu a função de médico no Hospital Municipal de
Planalto do período de 01/04/2006 a 30/04/2007, conforme declaração emitida
pela Secretaria de Administração de Planalto e junta documentação, à fl.04.
Todavia, não há como saber se o contribuinte exerceu outra função junto à
Prefeitura Municipal de Planalto ou se obteve outros tipos de rendimentos junto à
fonte pagadora. O fato é que constam DIRFs para os anos calendários 2007 e
2008, as quais não foram retificadas pela fonte pagadora.
Desta forma, como não restou comprovado que o contribuinte não recebeu os
valores informados em DIRF e, ainda, considerando que de acordo com o art. 15
do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída com os documentos
que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Entendo que as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são
eficazes.
CONCLUSÃO
É de se concluir que as alegações do contribuinte não procedem, razão pela qual
deve ser mantida a presente Notificação de Lançamento no valor de R$ 4.450,86,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.001759/2009-01
6
a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, ressaltando que R$
442,36 se refere à matéria não impugnada, transferido para o processo
10540.000.257/2010-98.

De fato, a declaração de fls. 04 não afirma que o recorrente exerceu uma única
atividade remunerada pelo ente público, mas, tão-somente, registra que ele teria exercido a
função de médico no Hospital Municipal de Planalto no período de 01/04/2006 a 30/04/2007.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original